Tribunal: CARF
Processo: 15504.726404/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726404/2013-56
ACÓRDÃO
2003-006.897 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARMENSE COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DE
DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação
deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios
do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Não há que se falar de cerceamento
do direito de defesa por negativa de realização de perícia quando o
verdadeiro intuito desta for produzir provas que caberia ao contribuinte
apresentar.

MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. DEIXAR DE
CUMPRIR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. CFL 23. INAPLICABILIDADE EM
RELAÇÃO
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTENDIMENTO
SUMULADO.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização
das contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica
tratando da penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação
deficiente) de documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, rejeitar a preliminar nele suscitada e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.897 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726404/2013-56
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 265/274, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, de fls. 247/257, a qual julgou procedente o lançamento de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória CFL 23 (deixar de cumprir o prazo estabelecido para
apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeira), conforme descrito no DEBCAD no 51.019.337-4,
lavrado em 15/07/2013, com ciência da RECORRENTE em 18/07/2013, conforme AR de fls. 69/70.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 07/11, a multa CFL 23 foi
aplicada com base no art. 11, §§ 3o e 4o, e art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, no valor de R$
257.896,23, considerando o valor máximo estabelecido em lei de 1% da receita bruta da pessoa
jurídica no período (anos-calendário 2008 e 2009), haja vista que a contribuinte não atendeu as
reiteradas intimações para apresentar “os arquivos digitais de contabilidade, de folha de
pa4mento e de notas fiscais” (fl. 08).
De acordo com a autoridade fiscal, a contribuinte afirmou que “sua escrituração é
manual e que estaria, no seu entendimento, desobrigado de entregar os arquivos digitais”. No
entanto, a fiscalização asseverou que “o contribuinte utiliza sim sistema de processamento
eletrônico de dados para escrituração de contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária” (fl. 08), o
que poderia ser comprovado nos próprios arquivos digitalizados e nas DIPJ apresentadas pelo
contribuinte.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.897 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726404/2013-56
3
Desta forma, por entender que a empresa possui escrituração em meio magnético,
aplicou o disposto nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91, com a respectiva lavratura da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 75/78, em 19/08/2019. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1. DA EXIGÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
Alega que não estava obrigada nos anos de 2008 e 2009 a realizar a escrituração
digital dos seus livros de entrada/saída, bem como de suas Notas Fiscais e folhas
de pagamento.
Os documentos solicitados pela fiscalização eram escriturados à mão, não sendo,
dessa forma, possível sua entrega em arquivos digitais, conforme demonstrado
pessoalmente ao Auditor.
Alega ser equivocado o entendimento da fiscalização, de que possui na forma
digital, seus Livros Diário e Balancetes e que desta forma também deveria possuir
a Folha de Pagamento, os Livros de entrada/saída e Notas Fiscais.
A empresa possui Livro Razão, Livro Diário e Balancetes não em formato digital
mas formatadas em meio magnético por bureau de serviços efetuando a digitação
dos documentos em formato de arquivo texto do WORD e impressos para registro
à época exigível junto a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, estando seus
Livros entrada/saída, Notas Fiscais e Folha de Pagamento em formato manual.
A Declaração de Imposto de Renda o programa é fornecido pela própria Receita
Federal a empresa simplesmente alimenta o sistema da Receita Federal
manualmente.
Argumenta que a Escrituração Contábil Digital ECD, foi criada em 2007 e
determinou quais seriam os Livros Contábeis que deveriam ser escriturados na
forma digital e transmitidos ao SPED: Livro Diário e seus auxiliares, Livro Razão e
seus auxiliares, Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos transcritos. Cita legislação.
Não há nas normas legais, qualquer obrigação para a escrituração digital do Livro
Entrada/Saída, das Notas Fiscais e da Folha de Pagamento nos anos de 2008 e
2009.
Juntou cópia dos livros manuais “contábeis”, fiscais de entrada e saída, apuração
de impostos (fls. 86/229), notas fiscais também manuais de 2008 e 2009
(230/241).
2. DA PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA/NULIDADE
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.897 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726404/2013-56
4
Alega que o Auto de Infração foi lavrado sem qualquer respaldo legal,
apresentando erro formal na sua lavratura.
A Auditoria considerou como base de cálculo da multa o período de faturamento
de janeiro a julho de 2008, no montante de R$ 11.545.010,11, que estaria
prescrito/decadente. Trata-se de erro formal de lavratura, sendo o Auto de
Infração nulo.
3. DO PEDIDO
Requer o cancelamento da multa e do Auto de Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 247/257):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS
DIGITAIS.
Constitui infração à lei a empresa deixar de cumprir o prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação de arquivos e sistemas
em meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal,
conforme previsto na Lei n. 8.218/91, art. 11, §§ 3o e 4o, com a redação da MP n.
2.158/01.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Tratando-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento de
obrigação acessória, o direito da fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada dos motivos e das provas em que se
fundamenta. As alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em
sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Assim, foi integralmente mantida a penalidade aplicada.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.897 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726404/2013-56
5

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/01/2018 (sexta-
feira), conforme AR de fl. 261, apresentou o recurso voluntário de fls. 265/274 em 19/02/2018.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, no sentido
de que não estaria obrigada a fornecer arquivos digitais para o fisco eis que não utilizava sistema
de escrituração digital.
Acrescentou apenas os seguintes pedidos:
 nulidade da decisão recorrida, por não ter acatado o pedido de realização de
prova pericial por ela formulado em impugnação; e
 fosse observada a retroatividade benigna na aplicação da multa, pois a Lei
no 12.873/2013 deu nova redação ao art. 57 da MP no 2158-35/2001.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a) Nulidade da decisão recorrida. Indeferimento do Pedido de Perícia
A RECORRENTE afirma que pleiteou em sua impugnação, “de forma expressa a
prova pericial, tendo apresentado seus quesitos e indicado assistente técnico” (fl. 269). Desta feita,
requer a nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado tal pedido.
Contudo, não há em nenhuma parte da peça impugnatória, manifestação acerca da
realização de perícia, muito menos indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos,
como afirma a RECORRENTE.
Neste sentido, não há que se cogitar qualquer nulidade da decisão recorrida, visto
que a não manifestação da autoridade julgadora acerca da realização de perícia decorre,
obviamente, da inexistência de tal pleito na impugnação.
Rejeita-se, portanto, o pedido de nulidade.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.897 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726404/2013-56
6
II. MÉRITO
II.a) Multa CFL 23
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa por ter a
contribuinte deixado de cumprir o prazo para apresentação de arquivos com informações em
meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal (CFL 23), com base no art. 11, §§ 3o
e 4o, e art. 12, III, parágrafo único, ambos da Lei no 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Contudo, a jurisprudência deste CARF é firme no sentido de entender que tal multa
prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das contribuições previdenciárias,
justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não apresentação (ou
apresentação deficiente) de documentos previdenciários, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
No caso, o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fl. 68) aponta
expressamente que os trabalhos instaurados perante a RECORRENTE referem-se à fiscalização das
contribuições previdenciárias:
Descrição do Encerramento O presente Termo atesta-o encerramento do
procedimento fiscal previsto no MPF acima mencionado, referente às
contribuições sociais previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c",
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.897 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726404/2013-56
7
da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e/ou contribuições por lei devidas a terceiros,
provenientes de empresas ou equiparadas, conforme prevê os arts. 2° e 3°, da Lei
n° 11.457, de 16/03/2007.
Por sua vez, o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 12/18), a despeito de
dividir em tópicos específicos a documentação exigida (documentos de identificação,
documentação contábil, etc.), dedica tópico exclusivo à “3- DOCUMENTAÇÃO TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA”, no qual exige-se os arquivos digitais das folhas de pagamentos (fl. 15 e ss).
Sobre o tema, o Pleno deste CARF, em 06/08/2021, aprovou o seguinte enunciado
da Súmula no 181:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
Ante o exposto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da citada multa CFL
23.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para REJEITAR a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das
razões acima, para cancelar a multa CFL 23 aplicada.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 289
DF CARF MF
Original